Tribunal: STF
Processo: AC 921
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-28
Data de publicação: 2005-09-28

Ementa:
DÍVIDA CONSOLIDADA DO ESTADO - AUTORIZAÇÃO - FUNDO DE COMBATE E
ERRADICAÇÃO DA POBREZA - RECEITA VINCULADA. Descabe considerar, para
 cálculo da amortização da dívida do Estado, a receita prevista no §
 1º do artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.